Tribunal: TJSP
Processo: 1015340-64.2018.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Ação anulatória - Sentença que reconheceu a decadência e prescrição do lançamento fiscal municipal - Recurso provido, com reforma parcial da sentença - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (Art. 85, § 3o, I) - Alegação de omissão - Inocorrência - Com a reforma parcial da sentença, houve a sucumbência de ambas as partes, sendo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Ação anulatória - Sentença que reconheceu a decadência e prescrição do lançamento fiscal municipal - Recurso provido, com reforma parcial da sentença - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (Art. 85, § 3o, I) - Alegação de omissão - Inocorrência - Com a reforma parcial da sentença, houve a sucumbência de ambas as partes, sendo decorrência lógica da decisão a fixação de honorários sobre o proveito econômico obtido por cada uma delas - Embargos de declaração rejeitados.